Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-27.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-27.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MOTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL OLIVEIRA MACIEL, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O Autor se insurgiu contra descontos mensais indevidos em sua conta bancária, sob a rubrica “PSERV”. Na sentença, foi reconhecida a ausência de contratação válida, com a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Banco Bradesco suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada no julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) verificar se houve comprovação da contratação dos serviços que ensejaram os descontos impugnados;

(iii) examinar a legalidade do valor arbitrado a título de danos morais; e

(iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. O Banco Bradesco tem legitimidade passiva, uma vez que os descontos questionados ocorreram em conta corrente, evidenciando sua participação na relação jurídica de consumo.

4. Não houve comprovação da contratação dos serviços pelo Autor. O documento apresentado possui campos em branco, ausência de assinatura de testemunhas e divergência de assinaturas.

5. Mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o patamar adotado em casos similares.

6. É cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 676.608/RS).

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É parte legítima para responder pela demanda o banco em que ocorreram os descontos impugnados, ainda que os serviços tenham sido supostamente contratados com terceiro. 2. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito. 3. É devida indenização por danos morais diante da cobrança indevida reiterada. 4. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente prescinde da demonstração de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; REsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000592-27.2024.8.05.0138, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como
Apelante/Apelado ANTONIO MOTA DOS SANTOS e como Apelado/Apelante PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA